Tribunal: TCU
Processo: 042.067/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3964/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.067/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Honorio Cardoso da Costa Filho (XXX.989.102-XX); Humberto Jose da Silva (XXX.367.209-XX); Ilza Maria Junqueira Moreira (XXX.103.148-XX); Indianara de Melo (XXX.001.039-XX); Iradi Solange Lima (XXX.906.800-XX); Ivan Carlos Ribas Ramos (XXX.039.848-XX); Ivan Pinto de Farias (XXX.714.012-XX); Ivan Vieira Velho (XXX.877.319-XX); Ivana Estivalet Schommer (XXX.738.450-XX); Ivo Ribeiro dos Santos Junior (XXX.319.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.